Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0725745-66.2023.8.07.0000 Agravante: BANCO ALFA S.A. Agravado: ULISSES MENDES LAMOUNIER Relator: Desembargador Maurício Silva Miranda DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ALFA S.A. contra a decisão prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que os réus se limitem a cobrar do autor agravado os valores dos débitos principais atualizados monetariamente, no prazo de 60 (sessenta) parcelas fixas, em conformidade ao plano de pagamento por ele apresentado. Em suas razões (ID 48416160), o banco agravante sustenta ausência de probabilidade do direito vindicado pelo autor agravado. Aponta ilegalidade no plano de pagamento, visto propor pagar apenas o valor recebido pelos empréstimos, em 60 (sessenta) vezes, sem qualquer acréscimo de juros remuneratórios, de modo a suprimir a sistemática da atividade bancária e desrespeitar os critérios delineados no art. o 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta que o procedimento de repactuação por superendividamento é regido pelo procedimento especial do CDC, que não se confunde com a limitação de margem de descontos, que é disciplinada pelo procedimento comum. Nesse aspecto, ressalta que a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) não se refere ao mínimo existencial do art. 54-A, §1o, do CDC, mas sim à limitação imposta aos empréstimos consignados em folha de pagamento (Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o), que não alcança os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, conforme firmado no Tema 1085/STJ. Sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao assinalar que os empréstimos foram contratados antes de sua vigência, e aduz dolo do agravado na contratação dos créditos pouco antes da propositura da presente demanda, de modo a serem excluídos do processo de superendividamento, nos termos do §1o, do art. 104-A, do CDC. Defende a validade dos empréstimos firmados entre as partes, assim como a validade dos descontos em folha pactuados dentro da margem consignável disponível à época da contratação. No mais, alega impossibilidade de cumprimento da decisão, visto não deter ingerência nos descontos no contracheque, sendo necessária a expedição de ofício ao órgão pagador para efetivar a limitação imposta no comando judicial. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para manter os descontos na folha de pagamento. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da obrigação de fazer. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O mérito do recurso consiste em avaliar o acerto da decisão que deferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido para que a cobrança de parcelas de empréstimos seja limitada aos valores dos débitos principais atualizados monetariamente, no prazo de 60 (sessenta) parcelas fixas, em conformidade ao plano de pagamento apresentado pelo agravado. Sobreleva na ação de repactuação de dívidas por superendividamento a observância a rito próprio, que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, que deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de acordo ente as partes, há possibilidade de imposição aos credores de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, preconiza-se aguardar a manifestação dos credores na referida audiência de conciliação, diferindo eventual decisão de limitação da cobrança dos débitos, sem prejuízo, contudo, de ponderação no caso de violação ao mínimo existencial que torne imprescindível a suspensão ou redução imediata dos descontos. Por sua vez, o limite percentual de 30% ou 35% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Referido parâmetro também não se aplica aos casos de superendividamento disciplinado no CDC, cujo objetivo é a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial, conforme se depreende do art. 104-A, caput, do CDC, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Na espécie, conquanto não se possa aferir de plano a privação do agravado quanto ao mínimo existencial, entende-se que a antecipação inaudita altera pars do plano de pagamento proposto pelo consumidor se revela, à primeira vista, inoportuna ao menos em relação ao ora agravante, tendo em vista que seus créditos são cobrados mediante desconto mensal em folha de pagamento de benefício previdenciário, circunstância que sugere, nesse primeiro momento, observância ao limite percentual da Lei n. 10.820/2003. Contudo, não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao banco agravante, pois, caso se conclua pela ilegalidade ou inadequação da limitação provisória da cobrança de seus créditos, retomar-se-á o curso regular dos descontos em folha de pagamento do devedor. Eventual abuso pelo consumidor, quanto a margem de consignação liberada, labora em desfavor do próprio, razão pela qual não se justifica a determinação de bloqueio da margem. No mais, a expedição de ofício ao órgão pagador não é matéria afeta ao presente agravo, cabendo às partes interessadas adotar as providências necessárias ao cumprimento do comando judicial junto ao órgão julgador de primeira instância. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator